Tribunal: STF
Processo: ADI 45
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-17
Data de publicação: 1989-05-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR: PRESSUPOSTOS
OCORRENTES.  LIMINAR CONCEDIDA. ART. 15 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA
LEI ESTADUAL N. 9730, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1988, DE MINAS GERAIS.
TRATANDO O ART. 15 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 9730, DE 5.DEZ.1988,
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS
DE CONSELHEIROS E AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DAQUELE ESTADO
E DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO TAMBÉM DAQUELA UNIDADE DA
FEDERAÇÃO, E SENDO ALEGADA FALTA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO PARA TAL DETERMINAÇÃO LEGAL,  E A VISTA DE PRECEDENTES DA
CORTE, EM CASOS SEMELHANTES EM QUE  FOI DEFERIDA A LIMINAR, E ELA,
NO CASO, DE IGUALMENTE SER DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO
MENCIONADO ART. 15 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO.